Tribunal: TJDFT
Processo: 0042579-57.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0042579-57.2001.8.07.0001 EMBARGANTE: SIRLEI BARROS ROCHA, SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, SIRLEI BARROS ROCHA, SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA (ESPÓLIO DE), WAGNER PINTO DA ROCHA, WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES DESPACHO As partes para se manifestarem sobre petição de id 54353145. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 09/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR